Tribunal: TJES
Processo: 0000125-26.2006.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000125-26.2006.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ATO NORMATIVO CONJUNTO N° 16/2012. INCONSTITUCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 485, INCISO III, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I.
O Provimento CGJES n° 26/2012, e o Ato Normativo Conjunto n° 16/2012, que amparam a prolação da Sentença recorrida, foram declarados inconstitucionais pelo Egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n° 024.090.310.798.

II.
Na hipótese,

o Magistrado de Primeiro Grau não observou a referida regra processual, na medida em que apenas determinou a intimação do Exequente/Recorrente pelo Diário da Justiça,
“para requerer o que entender devido, no prazo de 10 (dez) dias, para o regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção”
(fl. 317), não havendo sido promovida a indispensável intimação pessoal, mediante Carta Registrada com Aviso de Recebimento.

III.
O

Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacífica de que
“o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta”
. (
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).

IV.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por em face da
SENTENÇA
(fl. 325, integralizada à fl. 334) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES
, nos autos da AÇÃO REVISIONAL em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
promovida pelo Recorrente em desfavor de
TRANSPORTES HAVARIO LTDA ME
,
JOSÉ MARCOS DA CONCEIÇÃO ROS
,
CLAUS DA SILVA NASCIMENTO
e
ANA MOREIRA DO NASCIMENTO
, cujo
decisum
, com amparo no artigo 2º, do Ato Normativo Conjunto n° 16/2012, julgou extinta a fase de cumprimento de Sentença, sem julgamento do mérito.

Irresignado, o Recorrente sustenta, resumidamente, a inobservância do disposto nos §§ 1° e 6º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, assim como da Súmula n° 240, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, requer seja conferido integral provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre registrar que a extinção da demanda Executiva por abandono de causa depende de intimação pessoal do Autor, para conferir andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante norma entabulada no artigo 485, § 1°, do Código de Processo Civil.

A propósito, assim dispõem o artigo 485, inciso III e § 1°, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

No caso vertente, verifico que o Magistrado de Primeiro Grau não observou a referida regra processual, na medida em que apenas determinou a intimação do Exequente/Recorrente pelo Diário da Justiça,
“para requerer o que entender devido, no prazo de 10 (dez) dias, para o regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção”
(fl. 317), não havendo sido promovida a indispensável intimação pessoal, mediante Carta Registrada com Aviso de Recebimento.

Salienta-se, ainda, que o Provimento CGJES n° 26/2012, e o Ato Normativo Conjunto n° 16/2012, que amparam a prolação da Sentença recorrida, foram declarados inconstitucionais pelo Egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, a teor do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL - INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 16/2012 E PROVIMENTO CGJES 06/2012 – VÍCIO FORMAL – VIOLAÇÃO AO ART. 22, INCISO I DO CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MATÉRIA PROCESSUAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA COM EFEITOS EX TUNC.

1 -
O Ato Normativo Conjunto nº 16/2012 e o Provimento nº 26/2012 não se tratam de mera complementação da normal processual vigente, mas de verdadeira alteração de regra que define o procedimento a ser adotado nas execuções, sejam elas extrajudiciais ou cumprimento de sentença, quando paralisada por mais de um ano em razão de inércia do credor ou por período superior a seis meses em face da não localização de bens passíveis de penhora.

2 -
As normas em análise extrapolam os limites procedimentais, alcançando uma norma de natureza processual. Desta feita, no conflito entre elas, deve prevalecer a disposição constante do Código de Processo Civil, especialmente porque legislar acerca de normas processuais é competência privativa da União (CF, art. 22, I).

3
- Incidente de inconstitucionalidade acolhido com efeitos
ex tunc.”

(
TJES
, Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Ap, 24090310798, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/10/2015, Data da Publicação no Diário: 10/11/2015)

Ademais, a propósito da questão controvertida, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui orientação pacífica de que
“o
abandono da causa
pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo
necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta
”
. (
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).

Isto posto, conheço e confiro provimento ao

recurso de Apelação Cível
,
para anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Instância de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Instância de origem para o regular prosseguimento do feito.